Tribunal: TJDFT
Processo: 0704886-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVELIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITOS. EX NUNC.
1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99, caput, do Código de Processo Civil).
2. Os efeitos da concessão benefício da gratuidade da justiça não retroagem e operam-se somente a partir do seu deferimento, de forma que não há que se falar em suspensão das verbas sucumbenciais, nem dos demais encargos processuais aos quais foi condenado o requerente, sob pena de violação à coisa julgada.
3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente. Isso porque o deferimento da gratuidade da justiça depende do preenchimento, pelo requerente, dos requisitos previstos em lei, momento a partir do qual fará jus ao benefício e, por consequência, este passará a produzir efeitos.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido.